Tribunal: TJBA
Processo: 8026641-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026641-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AUDIONOR MONTEIRO SALES e outros (13) Advogado(s): ISANA SANTOS ALVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREJOES Advogado(s):FERNANDO VAZ COSTA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ANÁLISE DAS PROVAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o deferimento da gratuidade da justiça aos agravantes, servidores municipais exonerados, ao reconhecer a comprovação da hipossuficiência financeira com base na documentação juntada aos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) deixar de analisar provas modificativas do direito alegado; (ii) não enfrentar a tese da relatividade da presunção de pobreza; (iii) reconhecer a hipossuficiência financeira sem comprovação documental suficiente. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a documentação acostada aos autos, especialmente os contracheques dos agravantes, e considerou as circunstâncias fáticas do caso, notadamente o desemprego decorrente de exoneração. 5. O deferimento da gratuidade da justiça não se baseou exclusivamente na declaração de pobreza, mas em elementos concretos que evidenciam a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência. 6. A alegação de insuficiência das provas revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. 7. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8026641-97.2025.8.05.0000, em que é embargante MUNICÍPIO DE BREJÕES e embargado AUDIONOR MONTEIRO SALES E OUTROS . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.